Tribunal: TJES
Processo: 0000079-85.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-85.2011.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000079-85.2011.8.08.0004

EMBARGANTE: INDÚSTRIA MECÂNICA IRMÃOS CORGOZINHO LTDA

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE ANCHIETA e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Indústria Mecânica Irmãos Corgozinho Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 5987882, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OU DE EXIGÊNCIA DO MESMO TRIBUTO POR DOIS MUNICÍPIOS DIVERSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa prestadora de serviço que alega haver dúvida sobre quem deva receber crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços). 2. Serviços prestados pela empresa, montagem e desmontagem de equipamentos, cuja tributação deve ocorrer no local da prestação do serviço, nos termos do art. 3º, III, da Lei Complementar n.º 116/03 e item 7.02 da Lista Anexa. 3. Inexistência de dúvida sobre quem deva receber o tributo e ausência de exigência do ISS por dois municípios diversos que implicam na improcedência do pedido. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4874476).

Nas razões de seu recurso (id 5987882) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que, em síntese, não teria havido manifestação deste egrégio Órgão Julgador quanto à “
comprovada existência de dúvida quanto ao local de recolhimento do ISSQN
” (página 02).

A despeito dos argumentos suscitados pela Embargante, a leitura das razões recursais revela,
data maxima venia
, a nítida intenção de rediscussão da causa decidida sob a perspectiva que a própria Embargante atribuiu à prova dos autos, ou seja, o recurso em exame não tem por escopo sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Em verdade, no Acórdão recorrido houve expressa manifestação sobre o fato de que o Município de Guarapari, ao contestar os termos da petição inicial, foi bem claro ao afirmar não ter exigido tributo da Embargante em relação aos fatos apontados na petição inicial.

Ademais, também restou consignado no Acórdão que o Município de Guarapari destacou a inexistência de provas de que teria exigido o tributo (ISS) da Embargante, o que, de fato, é corroborado pelo simples exame dos autos, já que dos documentos que instruem a petição inicial não consta nenhum relacionado à cobrança ou a auto de infração praticado pelo citado Município.

Destarte, porque houve expressa menção sobre o ponto tido pela parte como omisso, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.